Tribunal: TJMT
Processo: 1006710-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006710-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), THIAGO GOMES SOARES - CPF: 030.496.431-02 (EMBARGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 625.127.062-49 (EMBARGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS , NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
,

no Mandado de Segurança
impetrado pelos Embargados, registrado sob o no
. 1006710-07.2021.8.11.0000,
que, à unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no acórdão, sob o fundamento de que

o direito subjetivo à nomeação somente surge depois de expirado o prazo de validade do concurso público.

Sustenta que,
durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública
poderá escolher o momento adequado
, dentro dos critérios de
conveniência e oportunidade
,
para nomeação dos candidatos em virtude de sua discricionariedade.

Argumenta que, o
acórdão embargado foi omisso, pois concluiu pela suposta demonstração de necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração como critério para declaração do direito; mas não
fez constar em seu julgado como o surgimento do direito subjetivo geraria a obrigação ao ente estadual de promover imediatamente a nomeação do candidato.

Fortes nesses argumentos, requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para que seja sanada a contradição e omissão apontada, bem como a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 122053481), os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
no Mandado de Segurança
impetrado pelos

Embargados, registrado sob o no
. 1006710-07.2021.8.11.0000,
que, à unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO - ABERTURA DE EDITAL PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - CANDIDATO APROVADO - NOMEAÇÃO - NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. – PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O candidato aprovado em concurso público aberto para formação de cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo com a comprovação da necessidade de preenchimento permanente de cargo efetivo O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”. (STF, ARE 1058317).

Em suas razões, o Embargante alega que há contradição e omissão
no acórdão, sob o fundamento de que
o direito subjetivo à nomeação somente surge depois de expirado o prazo de validade do concurso público
, bem como de que
durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública
poderá escolher o momento adequado
, dentro dos critérios de
conveniência e oportunidade
,
para nomeação dos candidatos em virtude de sua discricionariedade.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no
decisum
impugnado,
a desistência de candidatos mais bem classificados e convocados para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação
.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão. Confira-se:

[...]

In casu, verifica-se que, de acordo com o Ato no 951/2021 de 1o-2-2021, acostado aos autos no ID n. 84259958 – páginas 4/5, que foram nomeados os candidatos classificados até a 73a posição, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – masculino – polo Rondonópolis.

Constata-se ainda, que os candidatos classificados na
1a, 14a, 21a, 23a, 27a e 68a
colocados, ou seja, os
Srs. Igor Renato Souza Santos, João Vitor Sena Nogueira, Adriano Luiz Lima, Victor

Barbosa Lima, Ricardo Alves Silva e Igor Borges Marques
,

manifestaram expressamente desistência da nomeação ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – masculino – polo Rondonópolis, conforme se verifica das declarações

de desistência de nomeação em concurso, acostadas aos autos no ID n. 84259960 – página 1/6, bem como os respectivos protocolos de desistência
junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, como se inferem a fotocópia dos processos sob Protocolo n.o 109445/2021, 109436/2021, 109440/2021 , 110920/2021, 153707/2021 e 153702/2021
. (ID n. 84259961).

[...]

Logo, a desistência expressa de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação.

[...]

No que concerne à alegação de que
o
acórdão embargado foi omisso, pois concluiu pela suposta demonstração de necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração como critério para declaração do direito; mas não fez constar em seu julgado como o surgimento do direito subjetivo geraria a obrigação ao ente estadual de promover imediatamente a nomeação do candidato, também não deve prosperar.

Isso porque,
tendo ocorrido convocações pelo Embargante, e surgirem desistências entre os nomeados que alcancem as classificações dos Embargado, entendo que a Administração demonstrou necessidade de servidores.

Desse modo, o direito à nomeação se estende ao próximo da lista que passa a figurar entre as vagas “abertas” deixadas por aqueles candidatos melhores classificados que abdicaram de sua vaga.

Por oportuno transcrevo trecho do acórdão embargado. Confira-se:

[...]

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado
,
bem como previsão orçamentária para tanto.
Dessa forma, a nomeação da Impetrante

é de rigor, uma vez que surgiu uma nova vaga, o que atingiria a sua classificação.

[...] [Destaquei]

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se descabida a arguição de vício no julgado, uma vez que ao contrário do que alega a Embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Desse modo, o que busca a Recorrente é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).

Desse modo, não há contradição ou omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do Embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA DE DIREITOS - POLICIAL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS - INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - PRETENSÃO TÃO SOMENTE DE PRESQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
”

(TJMT - ED 79496/2016 OPOSTO NOS AUTOS DO RAC 6989/2015 - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 6/9/2016, Data da Publicação em 14/9/2016). [Destaquei]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ETAPA FARDAMENTO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado ora embargado
.

(ED 163182/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 9/3/2017) [Destaquei]

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Por fim, quanto à eventual prequestionamento de dispositivos legais, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022